Tribunal: TJES
Processo: 0016325-88.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016325-88.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DE AGUIAR SARTORIO MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0016325-88.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DE AGUIAR SARTORIO MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE.
– DOSIMETRIA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE
.
. REDUÇÃO PENA DE MULTA . RECURSO DESPROVIDO. 1.
–
Impossibilidade de desclassificação do tráfico para uso de consumo pessoal visto a quantidade e variedade de drogas , evidenciado claramente o comércio. 2
Impossível o reconhecimento do tráfico privilegiado quando o réu se dedicavam ao tráfico de drogas como meio de vida.3 “
Tendo em vista que o arbitramento da
pena
pecuniária deve guardar simetria com a
pena
reclusiva, e que esta foi fixada em 3 anos e 4 meses, não há óbice legal a que a quantidade
de
dias
-multa
siga a mesma lógica e, no caso, seja fixada em 333 dias
-multa
.

AgRg no HC n. 860.796/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)”. 4. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0016325-88.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DE AGUIAR SARTORIO MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

[...] na madrugada de 07 de outubro e 2018, por volta das duas horas, nas proximidades da linha férrea, na Rua São João, Bairro São Francisco, Cariacica/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, trinta e sete pedras da droga conhecida como "crack", quatro buchas da droga conhecida como "maconha" e um pino da droga conhecida como "cocaína" (auto de apreensão fls. 22/23 e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fl. 24). Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento no local, já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram o denunciado e outro indivíduo identificado como Valmir dos Santos Motta que se encontravam na linha férrea. Sem serem notados, os Policiais desembarcaram da viatura e passaram a observar a movimentação, sendo que ouviram o indivíduo identificado por Valmir dos Santos Motta perguntar ao denunciado se tinha drogas para vender e ele, denunciado, respondeu positivamente. Os Policiais observaram ainda o indivíduo identificado como Valmir tirar algo do bolso para entregar ao denunciado, momento em que fizeram a abordagem. Realizada busca pessoal, foi constatado que em poder de Valmir estava a quantia de R$ 10,00 que seria entregue ao denunciado. Já com o denunciado, os Policiais apreenderam um maço de cigarros que estava em sua cintura e continha as 37 pedras de crack, as 04 buchas de maconha e o pino de cocaína. Foi também apreendida com o denunciado, a quantia, em dinheiro, de R$ 59,00 (auto de apreensão fls. 22/23), proveniente do tráfico de drogas. Os Policiais informaram ainda que o denunciado LUCAS é visto e abordado constantemente naquele local, pois os Policiais têm conhecimento que ele está envolvido com o tráfico de drogas. (...)”.[...]

PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE.

Em que pese os argumentos defensivos, entendo que não merecem prosperar.

Em consulta ao INFOPEN, verifica-se que o paciente responde por 03 (três) ações penais pela prática do mesmo delito pelo qual foi condenado na ação penal ora recorrida.

Nesse ínterim, a reiteração delitiva do paciente não pode ser desprezada, como destacado na ata de audiência de custódia, mantenho assim o entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal.

Nesse sentido:

[...]registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto

e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.(AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020).[...]

[...] Justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Precedentes.[...]" (AgRg no HC n. 807.078/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.) 4 . Agravo regimental improvido.(AgRg no HC n. 824.179/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)[...]

Referendando, ainda, entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “.
A

fixação do regime inicial semiaberto não é suficiente, por si só, para ensejar a revogação da prisão preventiva, a qual pode ser compatibilizada com o modo intermediário de cumprimento de pena. (AgRg no RHC n. 190.346/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)” Grifo nosso.

Nesse sentido, sendo imposto ao apelante o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, faz-se necessário compatibilizar a segregação processual com o modo de execução que lhe foi determinado na sentença condenatória, sob pena de estar-se impondo ao apenado regime mais gravoso de segregação.

Cumpre destacar, que conforme lesiona o grande jurista Guilherme de Souza Nucci, “
Se o magistrado fixar o regime semiaberto para início de cumprimento da pena, torna-se incompatível a manutenção ou decretação da prisão cautelar para a fase recursal
. Sabe-se, afinal, que a prisão cautelar é cumprida em regime fechado. Não há cabimento algum em se estipular regime mais brando para o início do cumprimento da pena (semiaberto ou mesmo aberto) e manter o acusado no cárcere até que ocorra o trânsito em julgado ( NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2014. p. 804). Grifo nosso.

Nesse sentido, cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

A saber:

[...] Isso não impede, todavia, que a prisão seja mantida em casos excepcionais e desde que apresentada fundamentação demonstrando a imprescindibilidade da medida. Ou seja, "[e]mbora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero. Precedentes". (AgRg no HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023).[...] (AgRg no HC n. 839.041/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada, determinando apenas que o apenado aguarde o trânsito em julgado de sua condenação no regime semiaberto, salvo se por outro motivo não estiver preso.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28
DA LEI Nº 11343/06.

Após regular instrução processual o réu foi condenado nos termos propostos na denúncia. Dai surge sua irresignação, objetivando a reforma da sentença.

Observa-se, de plano, que a
materialidade e autoria
delitiva restaram concretizadas pelo Boletim Unificado nº 37430356, pelo auto de prisão em flagrante delito, pelo auto de apreensão nº
(404.3.16132/2018
),
auto de resistência à prisão (fl.57),

laudo pericial nº 17.646/2018 e pelos
e depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, que narraram de forma clara e objetiva as circunstâncias da apreensão da droga, vejamos

[...] durante patrulhamento na rua São João, nas proximidades da linha férrea no bairro São Francisco em um local conhecido pelo intenso tráfico de drogas (boca de fumo), os militares SD Cesconetto e SD Silva, a bordo da RP 3903, visualizaram intenso movimento de pessoas saindo do referido local, momento em que SD Cesconetto e SD Silva desembarcaram da viatura e; QUE sem serem vistos pelos dois indivíduos que encontravam-se na linha, devido a baixa luminosidade do local, ouviram e visualizaram quando o nacional LUCAS DE AGUIAR SARTORIO MARTINS e o nacional VALMIR DOS SANTOS MOTTA realizavam transação comercial onde VALMIR pediu ao LUCAS: "tem óleo?!" e LUCAS respondendo "tem sim! chega ai!" nesse momento SD Cesconetto e SD Silva, ao se aproximarem sem serem vistos, visualizaram quando VALMIR retirou do bolso algo, e tentou entregar a LUCAS, porém, nesse momento os militares realizaram a abordagem; QUE foi constatado que em posse de VALMIR havia a quantia de R$10,00, a qual entregaria a LUCAS em troca da pedra; QUE em posse de LUCAS havia a quantia de R$59,00 em notas fracionadas, além de 37 pedras de substância similar a crack, 04 buchas de substância similar a maconha e 01 pino de substância similar a cocaína, tudo dentro de um maço de cigarro que estava na cintura de LUCAS; QUE LUCAS é visto e abordado constantemente, naquele local, pois os militares podem afirmar que LUCAS estava vendendo drogas no local; QUE diante dos fatos narrados, ambos foram conduzidos a 4a Regional de Cariacica, onde foram entregues, junto com material apreendido, sem lesões corporais; QUE LUCAS, ao ser algemado, resistiu, sendo necessário uso progressivo da forca para algema-lo, contudo, não foi lesionado, e , apenas o SD Cesconetto ficou com urna escoriação no dedo mindinho . da mão direita; QUE enquanto era conduzido para o compartimento de segurança, LUCAS gritava pedindo para que moradores o ajudassem, incitando-os a tornarem-no dos militares, no entanto os militares rapidamente saíram do local e prosseguiram para a entrega da ocorrência; QUE segue anexo auto de resistência.

Desta maneira, incabível o acolhimento do pleito a desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o de mero usuário, conforme art. 28 da Lei 11.343/2006, uma vez que o arcabouço probatório é suficiente para atestar a autoria e a materialidade delitiva pela prática do crime de tráfico de drogas.

Portanto, pelos mesmos motivos já evidenciados acima demonstrados e consolidados pelos depoimentos dos policiais e do nacional Márcio, restou devidamente demonstrado nos autos que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06.

A defesa pugna, também, pela aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da lei nº 11.343/06, sob o fundamento de que é primário e preenche todos os requisitos legais para a concessão da referida benesse.

Nesses termos, ressalto que os requisitos para aplicação deste benefício, conforme texto do próprio artigo, são que o agente seja primário, de bons antecedentes, e não se dedique às atividades criminosas.

Observa-se que o intuito é beneficiar o pequeno traficante, aquele que acabou de se inserir no mundo do tráfico, cuja conduta merece menor reprovabilidade.

Todavia, no presente caso, o reconhecimento do tráfico privilegiado se torna impossível, já que fica evidenciada a dedicação do acusado à prática criminosa, como
a condenação do apelante referente ao processo de nº 0020720-26.2021.8.8.08.0012, a qual foi anterior à combatida neste recurso.

Por fim,
passo, agora, ao pedido de redução da pena de multa.

Seguindo a lógica e a jurisprudência:
“
Tendo em vista que o arbitramento da
pena
pecuniária deve guardar simetria com a
pena
reclusiva,
e que esta foi fixada em 3 anos e 4 meses,
não há óbice legal a que a quantidade
de
dias
-multa
siga a mesma lógica e, no caso, seja fixada em 333 dias
-multa
.
(
AgRg no HC n. 860.796/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)”. Grifo nosso.

Considerando a fundamentação acima, nego provimento ao recurso, apenas determinando que o apenado aguarde o trânsito em julgado de sua condenação no regime semiaberto, salvo se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.